Tribunal: TJBA
Processo: 0501492-16.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501492-16.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA JOSE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ENTE PÚBLICO (ARTIGOS 5º, § 6º, DA LEI Nº 11.419/2006, E 183, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE O DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS, DETERMINANDO A CITAÇÃO DO DEVEDOR, TENHA SIDO EFETIVAMENTE CUMPRIDO. MORA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão de abandono da causa. A ação foi ajuizada em março de 2018, com base em Certidão de Dívida Ativa – CDA - emitida em 06/10/2017. Em 24/10/2018, foi determinada a citação da empresa devedora, porém não há nos autos comprovação de que tal ato tenha sido efetivamente cumprido. Posteriormente, a parte exequente foi intimada a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, mas permaneceu inerte, razão pela qual o processo foi extinto em 30/10/2024. No recurso, o apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal e de inobservância do procedimento previsto na Lei de Execuções Fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve abandono da causa capaz de justificar a extinção do processo; (ii) examinar se foi cumprida a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a omissão, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC e do art. 25 da Lei nº 6.830/80; e (iii) definir se a paralisação do feito deveria observar o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Certidão de Dívida Ativa indica o endereço fiscal da executada e goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo possível exigir da Fazenda Pública a indicação de novo endereço sem prova de tentativa frustrada de citação. 4. A ausência de mandado negativo após o despacho de citação indica que a diligência não foi cumprida ou que houve falha da serventia, configurando atraso imputável ao Judiciário. 5. A demora de quase quatro anos entre o despacho de citação e a intimação para dar andamento ao processo caracteriza mora do aparato judicial, o que afasta a penalização do exequente. 6. A intimação eletrônica do Ente Público, realizada nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC, é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais. 7. Ainda que houvesse inércia da exequente, a Lei de Execuções Fiscais prevê procedimento específico para a não localização do devedor ou de bens, com suspensão do processo e posterior arquivamento provisório, a teor do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 8. A extinção do processo sem observância do rito previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais viola a legislação especial e compromete o interesse público na cobrança do crédito tributário. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 9. A intimação eletrônica do ente público é válida e equiparada à intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, e do art. 183, § 1º, do CPC. 10. A paralisação do processo por falha do mecanismo judiciário não autoriza sua extinção. 11. A não localização do devedor ou de bens exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, sendo vedada a extinção sumária do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º, 183, §1º, e 937, I; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: Apelação 0504862-37.2017.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publicado em 28/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0501492-16.2018.8.05.0004, em que figura como apelante o Município de Alagoinhas e como apelada Maria Jose da Cruz Oliveira Santos – ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS PRIMEIRA CÂMARA CÍVIL Relator 05